Tribunal: TJMT
Processo: 0012027-46.1999.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012027-46.1999.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MULTIVENDAS COM & DIST DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 32.931.412/0001-31 (APELADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), HEITOR CORREA DA ROCHA - CPF: 181.061.531-34 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública estadual contra sentença que extinguiu ação ordinária em razão do cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa e a condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% do proveito econômico, reduzidos pela metade, conforme o art. 90, §4º, do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta a necessidade de fixação da verba honorária por apreciação equitativa, alegando desproporcionalidade do percentual fixado.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em definir se, em ação extinta pelo cancelamento administrativo da CDA, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa ou de acordo com os percentuais previstos no art. 85, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir:

3
.
O Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível a fixação de honorários advocatícios
na hipótese do cancelamento administrativo da dívida ativa, pelo princípio da causalidade, diante da necessidade de remunerar o trabalho do advogado.

4.
O art. 85, §§2º
,
3º
, 5º e 8º
, do CPC estabelece percentuais específicos a serem aplicados contra a Fazenda Pública, afastando a possibilidade de fixação por equidade em causas de valor elevado, nos termos da tese firmada no Tema 1.076/STJ.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 1.076, veda a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico são elevados.
”

_______________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 85, §§2º, 3º, 4º e 11; art. 90, §4º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.659.645/RS, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25.4.2017, publicado no
DJe
em 05.5.2017; TJMT, apelação cível 0000923-42.2017.8.11.0036, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25.9.2024, publicado no
DJe
em 27.9.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de recurso de apelação cível interposto
pelo
ESTADO DO MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada
de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da
execução fiscal
n.
0012027-46.1999.8.11.0041
manejada
contra
MULTIVENDAS COM & DIST DE DESCART
Á
VEIS LTDA
.
- EPP
,
homologou o pedido de desistência da ação formulado pela parte autora e extinguiu o feito
, em razão do cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa exequenda
, nos termos do artigo 26 da Lei de Execução Fiscal
.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 8% (oito por cento) do proveito econômico, a ser dividido pela metade, nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese,
que a verba honorária deve ser fixada mediante apreciação equitativa, em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade previstos no artigo 85, §8º, do Código de Processo
Civil.

À vista disso, requer o provimento do recurso, a fim
de
que seja revista a decisão quanto aos honorários advocatícios
,
para que a verba honorária seja fixada mediante apreciação equitativa, no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se a redução pela metade.
Subsidiariamente, pugna pelo sobrestamento do feito, para aguardar o deslinde do julgamento do Tema n. 1.255
do Supremo Tribunal Federal
.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id.
337057991
,
pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença,

e, no mérito, pelo seu não provimento
.

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A parte apelada MULTIVENDAS COM & DIST DE DESCARTAVEIS LTDA. - EPP, em suas contrarrazões recursais, pugna pelo não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o apelo possui caráter meramente protelatório e se encontra desprovido de fundamentação legal.

No entanto, as razões recursais
expõem, de forma clara e suficiente, os fundamentos
fáticos e jurídicos pelos quais o apelante ESTADO DE MATO GROSSO postula a reforma da sentença, a fim
de que seja revista a decisão quanto aos honorários advocatícios, para que a verba honorária seja fixada mediante apreciação equitativa
.

Assim, não restou configurada a alegada ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença; ao revés, a insurgência recursal apresenta os fundamentos jurídicos da discordância do apelante em face do julgado. De igual modo, não há falar em não conhecimento por reexame da matéria, visto que os recursos visam garantir justamente a revisão da decisão por um tribunal superior.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada nas contrarrazões apresentadas
pela MULTIVENDAS
COM & DIST DE DESCARTAVEIS LTDA. - EPP
.

VOTO

- MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado,
tr
a
ta
-se
de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0012027-46.1999.8.11.0041 manejada contra

MULTIVENDAS COM & DIST DE DESCARTÁVEIS LTDA. - EPP
,
homologou o pedido de desistência da ação formulado pela parte autora e extinguiu o feito, em razão do cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa exequenda, nos termos do artigo 26 da Lei de Execução Fiscal
.

Na mesma decisão, co
ndenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em
8% (oito por cento) do proveito econômico, a ser dividido pela metade, nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

De início,
cumpre consignar que o pedido de sobrestamento do feito, com fundamento no Tema n. 1.255 do Supremo Tribunal Federal,
não merece acolhimento. A mera afetação da matéria ao regime da repercussão geral não implica, por si só, a suspensão automática dos processos em curso nas instâncias ordinárias. Desse modo, inexiste óbice ao regular prosseguimento do julgamento do presente recurso por este e. Tribunal de Justiça, com a aplicação da legislação vigente e da jurisprudência vinculante já consolidada.

O
cerne
recursal reside na possibilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa.

Pois bem.

É certo que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, sobrevindo a extinção da ação executiva fiscal a pedido da Fazenda Pública, em razão do cancelamento da CDA, após a citação, como ocorreu no presente caso, inclusive com apresentação de defesa – exceção de
pré
-executividade –, deve a Fazenda Pública responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementaridade ao princípio da sucumbência. Vejamos:

“[...]
2. O Tribunal a quo está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que extinta a Execução Fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus de pagar os honorários, em face do princípio da causalidade.

[...]”. (STJ, REsp 1.659.645/RS, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25.4.2017, publicado no
DJe
em 05.5.2017).
[sem destaque no original].

Com efeito, não há dúvida de que a verba honorária é devida no presente caso, tendo em vista que o ente público apelado somente peticionou informando o cancelamento da CDA, assim como pugnando pela extinção da execução fiscal, após a apresentação de defesa pelo executado, por meio de exceção de
pré
-executividade. A propósito:

“[...]
Tese de julgamento:
“A extinção da execução fiscal após a oposição de exceção de
pré
-executividade e o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa impõe à Fazenda Pública a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o princípio da causalidade.
”
[...]”. (TJMT, apelação cível 0000923-42.2017.8.11.0036, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25.9.2024, publicado no
DJe
em 27.9.2024).
[sem destaque no original].

Em relação ao
quantum
, sabe-se que nas ações em que a Fazenda Pública for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º

[...]”
.

Desse modo, tenho que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade implicaria em violação aos §§ 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, mormente o entendimento firmado por meio do
julgamento do Tema n. 1.076, que estabeleceu a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

Assim, sem desconsiderar o que prevê o §2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, bem como em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa pela Fazenda Pública,
tenho que os honorários advocatícios
devem ser fixados nos parâmetros mínimos legais.

Ocorre que o d. Juízo
a quo
arbitrou a verba honorária em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do artigo 85, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil, deixando de observar o regramento inserto no §5º do mesmo dispositivo legal, que
condiciona a incidência da faixa percentual subsequente à efetiva superação do
limite fixado na faixa imediatamente anterior, em respeito à técnica de escalo
namento adotada pelo legislador
.

Logo, a fixação do percentual de honorários advocatícios

deve observar
cada faixa de escalonamento do
valor da causa
, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor
da causa
, até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, 8%
(oito por cento)
sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por
diante.

Por
sua vez
,
acertada
a aplicação d
a regra estabelecida no artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, que prevê a redução pela metade da verba honorária,
diante do reconhecimento integral do pedido pelo Fisco, com o cumprimento integral da obrigação reconhecida.

Anote-se, por oportuno
, que
a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de
ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(Precedentes:
AgInt
no
AREsp
n. 2.221.117/DF,
relator

Min.
Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 13.3.2023,
DJe
de 16.3.2023;
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.978.112/RJ,
relatora Min.
Regina Helena Costa, Primeira Turma, j
. 09.11.2022,
DJe
de 11.11.2022
).

Por tais considerações, o
não
provimento
do apelo é medida que se impõe.

Diante
d
o exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
pela Fazenda Pública
e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

No entanto, reformo de ofício a sentença recorrida no capítulo atinente aos honorários sucumbenciais, fixando-os
nos limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja,
10%
(dez por cento)
sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200
(duzentos)
salários-mínimos, 8%
(oito por cento)
sobre o que exceder os 200
(duzentos)
salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante
, nos termos do artigo 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

Majoro os honorários advocatícios em
1
% (
um
por cento) sobre o valor fixado, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026